Tribunal: TJBA
Processo: 8004362-51.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004362-51.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: BIANCA ACOSTA TEIXEIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar o fornecimento do medicamento Galcanezumabe à autora, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O Estado da Bahia recorre alegando a impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública do próprio ente, sustentando distinguishing em relação ao Tema 1.002 do STF em razão de legislação estadual restritiva. A parte autora recorre pugnando pela condenação dos réus em danos morais pela demora no fornecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em face da tese fixada no Tema 1.002 do STF e da legislação estadual da Bahia; e (ii) saber se a demora ou omissão estatal no fornecimento de medicamento gera dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, superou a tese da confusão entre credor e devedor (Súmula 421/STJ), reconhecendo a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas (ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014) e fixou a tese de que são devidos honorários à Defensoria quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 4 - A superveniência da Lei Complementar Federal nº 132/2009, norma geral editada com base na competência concorrente (CF, art. 24, XIII), suspende a eficácia das normas estaduais em sentido contrário (LC Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008), nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, não havendo que se falar em distinguishing ou inconstitucionalidade. 5 - O mero atraso ou a necessidade de intervenção judicial para o fornecimento de medicamento, embora configure falha na prestação do serviço público, não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo se demonstrada violação grave aos direitos da personalidade ou agravamento do quadro de saúde que ultrapasse o mero dissabor, o que não restou configurado no caso. IV. DISPOSITIVO 6 - Recursos a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8004362-51.2023.8.05.0271, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados o ESTADO DA BAHIA e BIANCA ACOSTA TEIXEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.